Tribunal: STF
Processo: ARE 1556199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA - FEAES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência que condenou o Recorrente ao pagamento de 30% do valor da bolsa-auxílio em favor do Recorrido a título de auxílio-moradia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Insurge-se o Recorrente acerca da existência de prescrição trienal na espécie, a existência de litisconsórcio passivo com o Município de Curitiba, Estado do Paraná e a União, a existência de hipersuficiência do médico residente, bem como que a norma que regula o auxílio-moradia é de eficácia limitada.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Não devem ser conhecidas as matérias referentes a devolução do excesso de preparo, por se tratar de ato administrativo a ser procedido pela própria parte interessada, nem a impugnação à gratuidade de justiça tendo em vista a inexistência de interesse recursal, vez que ainda que o Recorrente obtenha êxito em sua pretensão não ensejará em custas e honorários à parte Recorrida.



    4. Quanto à prescrição trienal esta deve ser afastada, uma vez que se observa no presente caso que se trata de dívida ilíquida decorrente de relação contratual, deste modo a jurisprudência deste Tribunal e do STJ tem compreendido pela incidência do prazo decenal. Precedente (0012361-83.2023.8.16.0014 RecIno)



    5. Deve ser afastada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o art. 4º, §5º, da Lei Federal nº 6.932/81 afirma que é responsabilidade exclusiva da instituição de saúde arcar com as despesas referentes a moradia durante a residência médica.



    6. O fato do Recorrido ser médico não o torna, por si só, hipersuficiente em relação à instituição de saúde, pois ainda que possa ser considerado hipersuficiente em relação à área da saúde, pode ser considerado hipossuficiente em relação ao negócio jurídico firmado, vez que a entidade possui maior domínio acerca da matéria.



    7. Conforme entendimento das Turma Recursais do Estado do Paraná, o auxílio-moradia tem eficácia imediata, sendo prescindível a edição de Decreto Regulador para produzir seus efeitos. Precedentes (0022890-45.2023.8.16.0182 RecIno, 0009170-18.2023.8.16.0018 RecIno).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei Federal nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 22 e incisos; 23 incisos II e V; 24, inciso IX e §1º; 37, §6º; 93, IX e 198, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1450969 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1269), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 30/09/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente